Tribunal: CARF
Processo: 11128.008369/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.008369/2009-97
ACÓRDÃO
3001-002.608 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLIAMS (SERVIÇOS MARÍTIMOS) LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 23/10/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
Questão sumulada. Súmula 11 do CARF: "Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal"
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA PARA RESPONDER PELA MULTA – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Questão sumulada no CARF.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA.
Questão sumulada pelo CARF. Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
DO PRAZO ESTABELECIDO NO CÓDIGO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE DA NORMA.
A norma especifica acrescenta elementos próprios e únicos à descrição
fática e típica que envolvem a operação prevista. Isso implica que ela (a lei
específica) tem prevalência à norma geral, evitando o ‘bis in idem’, e pode
ser estabelecido ‘in abstracto’, enquanto os outros princípios exigem o
confronto ‘in concreto’ das leis que definem o mesmo fato
.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.608 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008369/2009-97
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de Oliveira
(suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente é agente marítimo, sendo que consta nos autos do processo que
prestou informações irregulares por intempestiva, sendo penalizada com o disposto na alínea ‘e’,
do inciso IV do artigo 107, do Decreto-Lei 37/66, com redação com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O Relatório fiscal da DRJ de origem realizou um substancioso e conciso Relatório, que
ele adoto, até seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
Trata-se de processo relativo à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação
realizada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), prevista no art. 37, artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, no importe de R$ 5.000,00.
De acordo com a descrição dos fatos constantes do Auto de Infração, foram
prestadas a destempo as informações relativas ao Manifesto eletrônico N°
1509501990047, em relação ao qual foi solicitado o desbloqueio através do PCI
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.608 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008369/2009-97
3
Eqvib n° 009/801.931 em 30/10/2009 pela agência de navegação responsável pela
prestação de informações, ora autuada.
De acordo com os documentos de fls. 14/20, verificou-se não ter sido atendido o
prazo de 48 horas estabelecido na Instrução Normativa RFB no 800/2007, em seu
art. 22, II, “d”, na medida em que atracação da embarcação MT ''RN Murmansk" na
escala do Porto de Vitória se deu em 23/10/2009, às 03:44:42h, sendo que,
conforme consta no Extrato do Manifesto de fls. 19/20, sua inclusão se deu apenas
em 21/10/2009, às 15:38:31h, quando já expirado o referido prazo para prestação
das informações.
Observa ainda que após o decurso do prazo legal o próprio sistema bloqueia a
inclusão ou a retificação de registros, passando a ser necessária prévia autorização
da RFB para realização desses procedimentos.
Em seguida consta tópico referente à legislação aplicável aos fatos, no qual é
reproduzido o art. 77 da Lei no 10.833/2003, que deu nova redação ao art. 37 do
Decreto-Lei no 37/1966 – que estabelece a responsabilidade do transportador de
prestar as informações exigidas pela RFB e delega a esse órgão competência para
disciplinar a forma e o prazo para cumprimento dessa obrigação – e ao art. 107
desse mesmo Diploma Legal – que em seu inciso IV, alínea “e”, prescreve a multa
de R$ 5.000,00 pelo descumprimento da obrigação em foco, aplicável a cada
informação não prestada no prazo.
Notificado do lançamento por via postal em 08/12/2009 (fl.24), o interessado
apresentou impugnação em 04/01/2010 (Processo 19615.600061/2010-34
apensado a esses autos), na qual aduz as seguintes alegações:
Preliminarmente, aponta sua ilegitimidade passiva:
•
Impossibilidade de aplicação da penalidade a agente marítimo, só podendo
ser aplicada à empresa de transporte ou ao agente de carga. Não é parte
legitima para figurar no polo passivo da autuação por ser mera mandatária
da empresa transportadora responsável pela prestação das informações
sobre as cargas transportadas, não sendo possível sua responsabilização
por eventuais erros cometidos pela transportador;
•
o agente marítimo não pode ser considerado representante do
transportador para fins de responsabilidade tributária e nem se equipara a
ele, para os efeitos do Decreto-Lei n° 37/66;
•
Cita a Súmula no 192 do TFR
•
Ofensa aos princípios da capacidade contributiva, afirmando que a
penalidade aplicada é maior que a remuneração auferida pela Impugnante
por navio atracado.
•
Logo, requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.608 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008369/2009-97
4
Em sessão realizada no dia 21 de agosto de 2017 a DRJ/RJO exarou Acórdão sob no
12-90.324, onde, por unanimidade de votos, negou provimento à impugnação, mantendo-se
integralmente o crédito tributário lançado.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente tomou
ciência do supramencionado acórdão, através de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador 986.673.604-
06 - GLAUCO KLEBER PEREIRA MARINHO DOMINGOS, na data de 16/10/2017, data em que se
considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em 23/10/2017 aviou o presente remédio recursivo, onde alega:
• Prescrição intercorrente;
• Ilegitimidade passiva;
• Do Fundamento utilizado pela DRJ para manter o crédito tributário:
Improcedência ante recentes decisões judiciais;
• Da Denúncia Espontânea: A empresa autuada não deixou de prestar as
informações no sistema;
• Do Prazo estabelecido no Código Comercial
• Ao final requer procedência do remédio recursivo.
Foi distribuído eletronicamente.
Eis, em síntese apertada, o relato do necessário.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento em parte. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. PRELIMINARES
3.1. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.608 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008369/2009-97
5
Alega ser notória e inquestionável a prescrição administrativa, já que o PAF ficou
paralisado por mais de anos, de forma injustificável.
Traz preceito constitucional, legislação e jurisprudência do STJ, com fim de
corroborar com sua tese de prescrição intercorrente.
Contudo, não assiste razão ao Recorrente, conforme já sumulado pelo colegiado.
Assim pronuncia a Súmula 11 do CARF:
Carf no 11: "Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal"
Por sua vez as Súmulas do CARF têm efeito vinculante para seus membros, sendo
obrigatória sua observância pelo colegiado.
Portanto, não há ocorrência prescrição intercorrente no presente caso.
Rejeito a preliminar, em razão de se insurgir contra questão sumulada pelo
Colegiado.
3.2. ILEGITIMIDADE PASSIVA
Diz que o artigo 37 do Decreto Lei no 37/66, tem redação cristalina ao estabelecer
que a obrigação de prestar informação sobre a carga transportada, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior, é do transportador, sendo a ele comparado o agente de carga.
Esclarece que ela é agente marítimo não podendo ser confundida com agente de
carga, e como tal, não realiza atividades de agenciamento.
Traz decisão judicial com a finalidade de diferenciar agente marítimo com agente de
carga, bem como para demonstrar que somente lei pode instituir responsabilidade solidária ao
agente marítimo pelos atos do transportador.
Ao contrário do que alega, o agente marítimo desenvolve a atividade de logística nos
espaços portuários, sendo ele o responsável pelos cuidados com a embarcação no momento da
entrada, permanência e saída do transportador, ou seja, sua atuação é de representante do
proprietário do navio e cumpre a ele todos os deveres e obrigações essenciais exigidos por lei,
referente a embarcação.
Ademais, o Decreto-Lei no 37/66 prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.608 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008369/2009-97
6
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
(...)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - De R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e
A Recorrente enquadra-se à legislação acima, considerando que ela concorreu para
a prática da infração em questão, sendo imperioso considerar a sua responsabilidade e, portanto,
desaguando na penalização aplicada, em razão do que dispõe a inteligência do inciso I, do artigo 95
do Decreto Lei no 37/1996. Confira:
Art.95. Respondem pela infração:
I – Conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...).
Não se pode olvidar que o CTN é cristalino ao impor a responsabilidade exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com a infração à lei.
Confira:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
Também o Decreto-lei 37/66, em consonância com o Código Tributário Nacional
determina no caput do artigo 94 a constituição da infração aduaneira toda ação ou omissão,
voluntário ou não, que implique a inobservância de normas dirimidas pelo Decreto-lei. Veja
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.608 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008369/2009-97
7
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los. (DN)
Portanto, a Recorrente sendo representante do transportador estrangeiro era de sua
responsabilidade prestar informações no Siscomex e no prazo estabelecido. E, como não honrou
com sua responsabilidade infringiu art. 107 do Decreto-Lei 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei
10.833/2003, art. 107 do Decreto-lei n° 37/66 com a redação no art. 5° do Decreto-lei n° 751, de 10
de agosto de 1969, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37, de1966,
deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Essa Corte tem a matéria consolidada e diversos são os Acórdãos que se pode citar.
Mas, enumera-se alguns, sendo eles Acórdãos: no 3401- 003.883; no 3401-003.882; no 3401-
003.881; no 3401-002.443; no 3401-002.442; no 3401- 002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988;
no 3401-002.357; e no o3401-002.379. E, representando o teor da decisão sedimentada, transcreve-
se a Ementa do Acórdão no 3401-003.884. Observe:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÃO
DE
EMBARQUE.
SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA MARÍTIMA.
REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro,
é solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e,
em especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei
no 37/66.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em
plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato administrativo
assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA
DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de
mercadorias para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a legislação de
regência determina a responsabilidade e legitimidade da Recorrente.
3.3. Do Fundamento utilizado pela DRJ para manter o crédito tributário:
Improcedência ante recentes decisões judiciais
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.608 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008369/2009-97
8
Aduz que a DRJ asseverou que a ilegitimidade da Recorrente não se aplica ao caso,
com base na IN RFB 800/2007
Alega que o Judiciário já tem se pronunciado no entendimento de o agente marítimo
ser ilegítimo para responder por obrigações que não lhe cabe em razão ser ele contratado pelo
armador de um navio mercante para atuar como intermediário entre este e a praça portuária que
for atracar.
Juntou várias decisões judiciais nesse sentido.
Ao final, como sente que foi demonstrado que a Recorrente é mero mandatário do
armador, razão pela qual não pode ser responsabilizado de obrigação acessória que ora lhe impõe,
requer a declaração de ilegitimidade.
Como se observa, essa matéria já foi tratada no item anterior, quando julguei que a
Recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo do presente Processo Administrativo Fiscal.
Rejeito a preliminar.
4. MÉRITO
4.1. Da Denúncia Espontânea: A empresa autuada não deixou de prestar as
informações no sistema.
Alega que as autuações, na maioria, tratam de situações cujas quais as informações
foram prestadas no sistema, sendo que mesmo com atraso foram prestadas antes de qualquer
procedimento fiscal, e isso configura denuncia espontânea.
A insurgência recursiva é contra questão já sumulada pelo CARF, cujo efeito é
vinculante face Portaria ME no 129 de 01.ABR.2019.
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Sem razão.
4.2. Do Prazo estabelecido no Código Comercial.
Requer que seja reconhecido como válido o prazo estipulado pelo Código Comercial
em seu artigo 578, onde os conhecimentos têm tolerância para serem entregues no prazo de 24h,
após o fim do embarque.
Todavia, filio-me ao entendimento dado pelo princípio da especificidade da norma,
onde ela acrescenta elementos próprios e únicos à descrição fática e típica que envolvem a
operação prevista. Isso implica que ela (a lei específica) tem prevalência à norma geral, evitando o
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.608 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008369/2009-97
9
‘bis in idem’, e pode ser estabelecido ‘in abstracto’, enquanto os outros princípios exigem o
confronto ‘in concreto’ das leis que definem o mesmo fato.
Desta forma, considero sem razão a Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário aviado, já que o mesmo socorre
as exigências processuais, rejeitando as preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 113
DF CARF MF
Original